Tribunal: TJSP
Processo: 1015422-39.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO MONITÓRIA – VENDA E COMPRA DE MERCADORIAS - BEM MÓVEL CORPÓREO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 25a À 36a CÂMARAS – RESOLUÇÃO No 623/2013, ARTIGO 5o, INCISO III.14, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA DETERMINADA.